Tribunal: TJES
Processo: 5006659-72.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006659-72.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ISAIAS LOPES
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006659-72.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ISAIAS LOPES

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO – BANESTES

RELATOR: DES.
SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Como relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ISAIAS LOPES
contra a r. decisão com cópia no ID 2996614 que, nos autos da “
ação monitória n.º 0001063-92.2005.8.08.0032”
proposta em desfavor do agravante pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO – BANESTES
, deferiu o pedido formulado pelo exequente de inscrição do nome dos executados no cadastro de inadimplentes, nos termos do artigo 782, § 3º, do CPC.

Em suas razões (ID 2996606), o agravante aduz, em resumo, que (i) o crédito foi constituído há mais de 10 (dez) anos, quando a sentença transitou em julgado em 20/03/2007; (ii) o prazo de manutenção do devedor no serviço de proteção ao crédito é de 5 anos, conforme orientação do verbete sumular n.º 323 do STJ; e (iii) o termo inicial para a contagem dos cinco anos é o vencimento da obrigação, e não da inserção do nome nos cadastros de inadimplentes.

Decisão ID 3271377 em que foi deferido o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões ID 3342848 em que a agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

Como se sabe, a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada.

É esse o entendimento deste Egrégio Tribunal, veja-se:

(...) 4. - O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância (agravo de instrumento n. 048.16.900082-4, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, data do julgamento: 03-04-2017, data da publicação no Diário: 12-04-2017). 5. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018, Destaquei).

Importa deixar claro que, na origem, tramita ação monitória em fase de cumprimento de sentença requerida pelo banco agravado.

No decorrer da marcha processual a parte exequente formulou pedido de consulta ao Sistema Sisbajud e de inclusão dos nomes dos executados no cadastro de proteção ao crédito, com base no artigo 782, § 3º, do CPC, o que foi deferido, decisão contra a qual o executado interpôs o presente recurso.

Pois bem. O cerne da controvérsia reside, então, em averiguar se o pedido de inscrição do executado nos cadastros de inadimplentes amparado no artigo 782, § 3º, do CPC, deve observar o prazo limite estabelecido no artigo 43, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que a inclusão/manutenção do devedor nos cadastros de maus pagadores deve respeitar o prazo de 05 (cinco), contado a partir do vencimento da dívida. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE.

1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a inscrição e manutenção do nome do devedor em cadastros de inadimplentes está restrita ao prazo de cinco anos, contados do primeiro dia seguinte à data de vencimento da dívida. Precedentes.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.411.637/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 23/3/2020, DJe de 25/3/2020.)

A propósito, colaciono o seguinte trecho do voto proferido pelo e. Min. Marco Buzzi no julgamento acima ementado:

“A parte pretende o reconhecimento da afronta ao art. 782, § 3º, do CPC/15, defendendo, em suma, a possibilidade de inscrição do nome da recorrida em cadastro de inadimplentes, mesmo após o transcurso de prazo previsto no art. 43, § 1º, do CDC, visto que o objetivo da norma processual é compelir o devedor a cumprir com a sua obrigação.

A Corte de origem entendeu por rejeitar o pedido do ora agravante, pois transcorrido o prazo de cinco anos, previsto no art. 43, § 1º, do CDC, conforme se vê em trecho a seguir destacado, confira-se: (...).

Conforme delineado no
decisum
agravado, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a manutenção do nome do devedor em cadastros de inadimplentes está restrita ao prazo de cinco anos, contados do primeiro dia seguinte à data de vencimento da dívida.

(...)

A circunstância de se tratar de pedido formulado com fundamento no art. 782, § 3º, do CPC/15 em nada modifica o prazo limite estabelecido pela lei consumerista.

Em sendo assim, deve ser mantido o acórdão originário, porquanto em conformidade com o entendimento deste Sodalício.”

Portanto, levando-se em consideração que a sentença que acolheu parcialmente os embargos monitórios transitou em julgado em 20/03/2007, entendo que a inclusão do executado no cadastro de inadimplentes somente em 2022 viola o disposto no artigo 43, § 1º, do CDC
1
.

No mesmo sentido, cito o seguinte o julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.
MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. PRAZO MÁXIMO. CINCO ANOS A CONTAR DO VENCIMENTO DA DÍVIDA. O prazo máximo de 5 anos de permanência de registro do nome do consumidor inadimplente em cadastros de restrição de crédito começa a fluir no dia subsequente ao vencimento da obrigação, não importando a data em que houve a comunicação ao arquivista ou o dia em que o nome do devedor foi efetivamente registrado. Incabível o protesto, porquanto se trata dívida vencida há mais de 5 anos, impondo-se o cancelamento da inscrição
. DERAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (TJRS; AI 361956-07.2018.8.21.7000; Passo Fundo; Vigésima Câmara Cível; Rel. Des. Glênio José Wasserstein Hekman; Julg. 27/03/2019; DJERS 03/04/2019)

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso para DAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

1
Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes.

§ 1° Os cadastros e dados de consumidores devem ser objetivos, claros, verdadeiros e em linguagem de fácil compreensão, não podendo conter informações negativas referentes a período superior a cinco anos.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCLUSÃO
DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – PRAZO – RECURSO PROVIDO.

1.
O Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que a inclusão/manutenção do devedor nos cadastros de maus pagadores deve respeitas o prazo de 05 (cinco), contado a partir do vencimento da dívida.

2.
Levando-se em consideração que a sentença que acolheu parcialmente os embargos monitórios transitou em julgado em 20/03/2007, entendo que a inclusão do executado no cadastro de inadimplentes em 2022 viola o disposto no artigo 43, § 1º, do CDC

3.
Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.